Tribunal: TJDFT
Processo: 0038242-46.2016.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0038242-46.2016.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 62653545) interpostos por NOVO MUNDO MÓVEIS E UTILIDADES LTDA contra decisão (ID 61476954) que negou provimento ao recurso, nos termos do Tema 986/STJ. O recorrente alega omissão no decisum, porque teria apenas feito referência à tese, sem enfrentar o assunto à luz dos dispositivos legais próprios. Defende que as tarifas TUSD e TUST não devem compor a base de cálculo do ICMS, por não representarem a efetiva circulação de mercadoria, mas apenas remuneração pelos serviços de transmissão e distribuição de energia. Aponta contradição na proposta de modulação da Corte Superior que considerou a alteração da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça desde 21.3.2017, e assim teria criado injustiça ao excluir a embargante, embora tenha buscado o Judiciário anteriormente a março de 2017. Objetiva o prequestionamento da matéria e requer a suspensão do processo para aguardar o trânsito em julgado dos Embargos de Declaração no REsp 1.692.023/MT. Em contrarrazões (ID 63776132), o Distrito Federal postula o não acolhimento dos aclaratórios. É o breve relato. Decido. Conheço dos aclaratórios, porquanto estão presentes os pressupostos legais. Os embargos de declaração têm amplitude recursal reduzida, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição, obscuridade ou para corrigir erro material. Do exame dos autos, constato que se trata da inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e da Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS. A empresa embargante alega omissão com base em argumento contrário à tese definida pelo STJ, bem como sustenta contradição mediante oposição ao modo como os efeitos do precedente qualificado foram modulados. Os aclaratórios não são o meio de insurgência adequado para combater tese fixada em recurso repetitivo e sua respectiva modulação. Inclusive, a decisão embargada baseou-se na apreciação do paradigma pelo STJ, que esclareceu haver ocorrência do fato gerador somente quando há efetivamente o consumo e, por isso, o TUSD e TUST compõem a base de cálculo do ICMS. Em relação à modulação dos efeitos, de igual forma, adotou-se o entendimento de que, conquanto concedida antes da publicação do acórdão paradigma, a liminar em favor da não incidência das tarifas no cálculo do ICMS, não se encontra vigente, por ter sido cassada na sentença de 13.6.2017. Por fim, no que diz respeito ao pedido de suspensão do processo até o trânsito em julgado do processo paradigma, a ausência de trânsito em julgado não impede o prosseguimento do feito, pois o julgamento do Tema 986, com a fixação da diretriz a ser observada, já ocorreu. Ausentes quaisquer vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil a serem corrigidos, rejeito os embargos de declaração. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador